Tribunal: TJDFT
Processo: 0719703-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. A conduta de simular porte de arma embaixo da camisa ao se deparar com a vítima e anunciar o assalto caracteriza a grave ameaça, elementar do delito de roubo, não cabendo a desclassificação do delito para furto simples. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando os depoimentos são coesos e harmônicos, e estão em consonância com as demais provas constantes do caderno processual. O cometimento do crime enquanto o acusado cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, ou da conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais.